Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728978-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSE MARIA DE ALMEIDA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte apelada (Id. 45725315 – p. 12), nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se o a parte apelante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora